Tribunal: TJSP
Processo: 2047921-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Precatório
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
"AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – Precatório – Quebra da ordem cronológica de pagamento – Imposição das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único do art. 104 do ADCT – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder – Ausência de direito líquido e certo – Segurança denegada, agravo interno prejudicado."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000448269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2047921-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, é agravado DESEMBARGADOR
COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E
CÁLCULOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE
MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000
Agravante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
Agravado: DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE
EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS
Comarca: São Paulo
Voto no 53.186OE
“AGRAVO
INTERNO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA – Precatório – Quebra da ordem
cronológica de pagamento – Imposição das sanções
previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único do art.
104 do ADCT – Inexistência de ilegalidade ou abuso de
poder – Ausência de direito líquido e certo – Segurança
denegada, agravo interno prejudicado.”
A
Municipalidade
de
Juquiá,
por
procuradora
constituída, impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra ato do Desembargador Diretor da Diretoria de Precatórios,
proferido
nos
autos
do
Processo
DEPRE
no
9000421-64.2015.8.26.0500/03, que, ao verificar o estado de mora do
ente municipal, determinou o depósito do valor de R$ 3.371.012,21,
atualizado em 17-2-2020, para regularização da ordem cronológica dos
pagamentos de precatórios, sob pena de impor as sanções previstas
nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único do art. 104 do ADCT. O
desrespeito à cronologia ocorreu em razão do pagamento de um
precatório trabalhista mediante acordo que não fora homologado pela
Vara do Trabalho em Registro.
Em síntese, são fundamentos daquela impetração: de
forma contrária às disposições legais, o pedido de sequestro fora
efetuado de ofício pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho e o valor
solicitado supera a quantia paga irregularmente, pois apenas o credor
preterido tem legitimidade para solicitar o sequestro de valor, que não
pode ultrapassar o montante pago irregularmente; b) a interpretação
conjunta dos §§ 1o e 2o do art. 100 da CF/88 permite concluir que a
quitação de crédito objeto de composição amigável, se efetuada em
data anterior à expedição de precatório, não caracteriza a quebra da
ordem cronológica; c) é faculdade de o ente devedor em optar pelo
acordo, conforme critérios de conveniência e oportunidade, como
forma de pagar precatórios em regime especial, art. 97, § 8o, III, do
ADCT; d) a municipalidade já sofreu sequestro de rendas e retenção
do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, pelo mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fato; e) os prejuízos sociais provocados no município pela imposição
das sanções serão inestimáveis; f) as medidas impostas são
desproporcionais; e g) as consequências práticas da decisão devem ser
consideradas pelo magistrado, antes de decidir, art. 20 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Requereu a suspensão da decisão impugnada e, ao
final, a concessão da ordem para declarar a) a validade do pagamento
do acordo celebrado, b) a nulidade do requerimento formulado de
ofício pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho e c) para reconhecer que
somente tem legitimidade para requerer o pedido de sequestro de
rendas o primeiro credor ou aqueles cujos créditos poderiam ser
abarcados pelo montante pago fora da ordem cronológica dos
precatórios.
A liminar foi indeferida.
O eminente Desembargador Coordenador da Diretoria
de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo informou que foi determinado à Prefeitura
Municipal de Juquiá o depósito no valor de R$ 3.371.012,21, referente à
quebra de ordem cronológica noticiada pelo E. Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região. Apontou para o fato de que o município está
enquadrado no regime especial de pagamento de precatório, nos
termos da EC 99/2017, assim os depósitos a serem efetuados são
fixados em percentual da RCL. Em razão da crise gerada pelo
COVID19, foi autorizado à Municipalidade o sobrestamento por 180
dias dos depósitos para pagamento de precatórios, a partir de março
de 2020. Por fim, informou que devido a mora frente às regras e aos
padrões previstos na EC 99/2017, a ausência de tempestiva liberação
dos recursos de que trata o art. 104 do ADCT e à quebra de ordem
ocorrida, impôs as sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo
único de referido art. 104.
Após novo indeferimento da liminar, a Municipalidade
de Juquiá interpôs este agravo interno, ocasião em que reitera os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fundamentos da inicial e da petição de fls. 196/206 dos autos digitais
do mandado de segurança.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls.
266/273 dos autos do mandado de segurança, da lavra do eminente
Subprocurador Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva Martins Junior,
opinou pela denegação da ordem. Eis como ficou ementado o parecer
ministerial: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PRECATÓRIO.
SANÇÕES.
INVERSÃO
DA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. O desrespeito à ordem cronológica no pagamento de
ofícios requisitórios implica sequestro e as demais sanções constitucionais.”.
É o relatório.
O Desembargador Coordenador da Diretoria de
Execução de Precatórios, nos autos do Processo DEPRE no
9000421-64.2015.8.26.0500/03,
verificando
a
quebra
da
ordem
cronológica de pagamento de precatório e a inércia de a
Municipalidade em providenciar o depósito de R$ 3.371.012,21

valores necessários para a regularização da cronologia dos
pagamentos , aplicou as sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e
parágrafo único do art. 104 do ADCT em desfavor da Municipalidade
de Juquiá. A Municipalidade alega que o pedido de sequestro não foi
formalizado pelos credores preteridos da lista de precatórios, mas sim
de ofício pelo MM. Juiz da Vara do Trabalho; inexiste quebra de
ordem cronológica porque o acordo trabalhista foi firmado antes da
expedição do ofício requisitório para inclusão do crédito na lista de
precatórios; é faculdade do entre devedor a opção por acordo,
segundo critérios de conveniência e oportunidade; dois sequestros
judiciais nas contas do Fundo de Participação dos Municípios foram
realizados nos anos de 2018 e 2019, pelos mesmos fatos; e que a
medida é desproporcional e causará grave prejuízo à Municipalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
A quebra da ordem cronológica de pagamentos é
questão incontroversa. Ofício expedido pelo E. Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região noticia o desrespeito à cronologia, com o
pagamento de um precatório trabalhista mediante acordo que não fora
homologado pela Vara do Trabalho em Registro. Inclusive, essa
questão já fora decida com julgamento do Mandado de Segurança no
2001406-61.2019.8.26.0000, ocasião em que o Órgão Especial, por
acórdão do eminente relator designado, Des. Evaristo dos Santos,
denegou a ordem, por não vislumbrar ilegalidade da decisão que
impôs à Municipalidade de Juquiá as penas previstas nos incisos I, II,
III e IV do art. 104 do ADCT: “MANDADO DE SEGURANÇA -
Quebra da ordem de pagamento. Ocorrência. Ato do Exmo. Sr.
Desembargador
Coordenador
da
Diretoria
de
Execuções
de
Precatórios e Cálculos determinando o sequestro de rendas, a retenção
do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, dentre outras
providências. Possibilidade. Ausência de tempestiva liberação dos
recursos de que trata o art. 104 do ADCT exige a imposição das
sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único deste
mesmo
dispositivo.
Proposta
de
pagamento
posteriormente
apresentada pelo Município. Descabimento. Sanções aplicadas
consistem em ato vinculado. Inocorrência de ofensa ao contraditório e
ampla defesa. Providência determinada por delegação do Exmo. Sr.
Presidente desta Eg. Corte constante da Portaria no 8.675/12.
Precedentes. Segurança denegada”.
No caso em análise, denegada a segurança acima
mencionada e ciente do desrespeito à cronologia, o eminente
Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios
e Cálculos, dando continuidade ao procedimento de cobrança nos
autos do Processo DEPRE no 9000421-64.2015.8.26.0500/03, intimou a
Municipalidade e concedeu prazo para o depósito do valor de
R$3.371.012,21 válido para 17/02/2020, sob pena de aplicar as
medidas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 104 do ADCT.
Se não bastasse, documentos juntados às fls. 26, 92/94 e
179/180 dos autos digitais do writ demonstram nova irregularidade
praticada pela Municipalidade de Juquiá na condução de pagamento
de precatórios, agora nos autos do Processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
0067800-83.2006.5.15.0069, ocorrida em 9-10-2019.
Assim, não se trata ato abusivo ou ilegal, nem de sanção
arbitrária, pelo contrário, a aplicação das sanções do art. 104 constitui
ato vinculado da Presidência do Tribunal na atuação administrativa de
gestão de precatório.
No mais, como bem ressaltou a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, “(...) Verificando-se o tratamento privilegiado a um
credor, irrelevante que os credores prejudicados não tenham
deflagrado pedido de sequestro que, in casu, foi requerido por
impulso oficial do Juiz da Vara do Trabalho, que oficiara ao DEPRE.
Os credores podem até não ter conhecimento do fato de que foram
desfavorecidos pelo Município. E compete à autoridade judicial dar
conhecimento da ilegalidade.
“Também é desimportante a celebração de acordo
trabalhista antes da expedição do ofício requisitório para inclusão do
crédito na listagem de precatórios, sendo inaceitáveis a repercussão
negativa na esfera de interesse dos demais credores e a subversão à
ordem cronológica.
“O essencial para se concluir pela legitimidade do ato
objeto da impetração que aplicou as sanções questionadas é o indevido
favorecimento de credor da Municipalidade, em evidente afronta ao
regime de precatórios instituído pelo art. 100 da Constituição da
República. E isso efetivamente aconteceu.
“Nesse contexto, evidente a legalidade da medida
adotada, ou seja, da exigência do depósito da quantia de R$
3.713.733,90, assim como do sequestro ordenado diante da inércia.
“A quebra da cronologia de pagamentos comprovada
pela quitação de dívida mais recente, ainda que resulte vantagem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2047921-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
a Fazenda Pública, não possibilita a inobservância, pelo poder público,
da regra constitucional de precedência, com prejuízo ao direito
preferencial dos precatórios anteriores.
“Vale destacar que a retenção de valores originários do
Tesouro Nacional e relativos ao Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), encontra respaldo legal no art. 97, § 10, do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição da República, introduzido pela Emenda
Constitucional 62/09.”, fls. 269/270.
Com base em tais fundamentos, ordem denegada,
prejudicado este agravo interno.”
CARLOS BUENO
Relator